Tribunal: TJMT
Processo: 1006271-26.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1006271-26.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Mútuo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.937.261/0001-44 (APELADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 232.787.576-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução De Título Extrajudicial. Transação Entre As Partes. Pagamento Parcelado. Pedido Expresso De Suspensão Do Feito. Sentença De Extinção (Art. 924,
Iii
, Do
Cpc
). Error In Procedendo. Prevalência Da Vontade Das Partes E Da Economia Processual. Aplicação Do Art. 922 Do
Cpc
. Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira exequente contra sentença que, diante da notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes para pagamento do débito em 60 (sessenta) parcelas mensais, homologou a transação e extinguiu o feito com resolução de mérito, a despeito do requerimento expresso das partes pela suspensão processual até o integral cumprimento da obrigação

II. Questão em discussão

2. A
quaestio juris
cinge-se em definir se a celebração de acordo extrajudicial no curso da execução, prevendo o cumprimento da obrigação de forma diferida e parcelada, autoriza a imediata extinção do processo com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo Civil, ou se impõe a suspensão do feito nos moldes do art. 922 do mesmo diploma, conforme a vontade manifestada pelos litigantes

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil pressupõe a satisfação integral da obrigação ou a remissão total da dívida, circunstâncias que não se confundem com a mera repactuação para pagamento futuro e parcelado, sob pena de violação à lógica do sistema executivo e à segurança jurídica.

4. Havendo convenção entre as partes prevendo o pagamento parcelado e o pedido expresso de sobrestamento do feito, impera a aplicação do art. 922 do Código de Processo Civil, o qual prestigia a autonomia da vontade e assegura ao credor a retomada célere dos atos expropriatórios no mesmo processo em caso de inadimplemento, em homenagem aos princípios da efetividade e da economia processual.

5. A sentença que decreta a extinção prematura da demanda executiva, compelindo o credor a ajuizar nova ação em caso de descumprimento do acordo, incorre em
error
in procedendo
, porquanto impõe ônus processual desnecessário e desvirtua a finalidade da norma processual que visa estimular a autocomposição sem desproteger o direito material do exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A homologação de acordo extrajudicial que prevê o pagamento parcelado da dívida impõe a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção do processo com base no art. 924, III, do CPC antes da efetiva quitação. 2. A extinção prematura da execução, contrariando a vontade expressa das partes pela suspensão, viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 922 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC 1000259-17.2020.8.11.0059, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/01/2023; TJ-MT - AC 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o n. 1006271-26.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME e JOÃO BATISTA DA SILVA,
a qual homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na
origem
, a instituição financeira exequente ajuizou a demanda executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo Capital de Giro n. 010.727.829), emitida em 23/fevereiro/2017, no valor de R$ 35.000,00, cujo inadimplemento resultou em um débito atualizado à época da propositura de R$ 45.715,34 (id. 343261370).

Após a citação da parte executada (id. 343261386) e diversas diligências voltadas à localização de bens passíveis de penhora — tais como consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (id. 343261853, id. 343261877, id. 343261902, id. 343261907) —, as partes apresentaram petição conjunta para informar a celebração de acordo (id. 343261921).

Na referida minuta de transação, datada de 12/abril/2024, a parte executada reconheceu a dívida no importe de R$ 136.267,94 e comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 25.000,00 em 60 (sessenta) parcelas mensais. As partes requereram expressamente a homologação do ajuste e a suspensão do processo até o integral cumprimento, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (id. 343261921).

Sobreveio
sentença
que homologou o acordo de vontades e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inc
.
III, do C
PC
. O juízo singular consignou que, diante do longo prazo para cumprimento do acordo e das ordens superiores para baixa de estoque processual, a extinção seria plausível, ressalvando a possibilidade de desarquivamento em caso de descumprimento (id. 343261924).

A parte exequente opôs embargos de declaração, nos quais alegou contradição e omissão na sentença, uma vez que o acordo prevê pagamento parcelado e houve pedido específico de suspensão do feito, e não de extinção, o que impossibilitaria a aplicação do artigo 924, inciso III, do C
PC
(id. 343261926).

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os
aclaratórios
e manteve a decisão atacada em sua íntegra, sob o fundamento de que não verificou omissão, obscuridade ou contradição no julgado (id. 343261930).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de
apelação
, e sustentou que a sentença merece reforma, pois a extinção da execução pressupõe a satisfação total da dívida, o que não ocorreu, visto que o acordo foi firmado para pagamento em 60 parcelas. Aduziu que a extinção prematura fere os princípios da economia e celeridade processuais, bem como a segurança jurídica, pois obriga o credor a iniciar nova demanda em caso de inadimplemento. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença de extinção e determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos moldes do artigo 922 do Código de Processo Civil (id. 343261931).

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada (id. 343261935).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Estando p
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

C
onforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, todavia, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega o
Apelante
que a sentença incorreu em
error
in procedendo
ao extinguir a execução, uma vez que a transação celebrada prevê o pagamento do débito de forma parcelada, em 60 (sessenta) prestações mensais. Sustenta que o acordo não implicou em novação da dívida e que houve pedido expresso das partes para a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, nos moldes do art. 922 do CPC, sendo a extinção prematura medida que afronta os princípios da economia e celeridade processual.

Devidamente intimada, a parte
Apelada
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à adequação da extinção do processo de execução diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes que prevê o cumprimento da obrigação de forma parcelada.

Depreende-se dos autos que as partes formalizaram transação, acostada ao feito (id. 343261921), na qual a parte executada reconheceu a dívida e comprometeu-se a quitá-la mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcelas, com vencimentos entre maio de 2024 e abril de 2029.

Na referida minuta, constou expressamente, na cláusula 4a, que o ajuste
"não representa novação de dívida"
, bem como houve requerimento específico, no item 14, para a
"SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO NOS TERMOS DO ARTIGO 922 DO CPC"
.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão do juízo de origem, ao extinguir o feito com fundamento no art. 924, inc
.
III, do CPC, aplicou de forma equivocada a legislação processual. O referido dispositivo legal estabelece que a execução será extinta quando
"o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida"
.

No caso em tela, contudo, a dívida não foi extinta no momento da homologação, mas sim
renegociada
para pagamento diferido no tempo.

Importa registrar que a suspensão da execução é
direito subjetivo
das partes quando convencionam prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme preceitua a literalidade do art. 922 do Código de Processo Civil:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação."

Sob essa ótica, a extinção do processo antes do exaurimento do prazo acordado para o pagamento pode gerar prejuízos desnecessários ao credor e ao próprio Poder Judiciário.

Caso ocorra o inadimplemento do acordo, a extinção prematura obrigaria o exequente a ajuizar nova demanda (cumprimento de sentença ou nova execução),
movimentando novamente a máquina judiciária para satisfazer um crédito que já estava sendo executado
, o que viola frontalmente os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

É possível verificar através da análise dos autos que a intenção das partes foi clara no sentido de manter o processo suspenso, preservando-se a execução originária como garantia do cumprimento do ajuste. A jurisprudência pátria é firme no entendimento de que,
havendo acordo para pagamento parcelado, sem ânimo de novação, a medida correta é a suspensão do feito até a quitação integral, sendo descabida a extinção imediata
.

É

pacífico

n
este E. Tribuna
l
de Justiça,
o entendimento de que
,
“o acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do
art
. 922 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000259-17.2020.8 .11.0059, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)
.

Nesse

sentido,
também
:

“
..

Em caso de acordo para pagamento parcelado em processo de execução, deve-se aplicar o artigo 922 do CPC, com suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, e não sua extinção
prematura.
4. A transação que prevê pagamento futuro não equivale à satisfação da obrigação, não autorizando a extinção do processo com base no artigo 924, III, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00126071020108110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

A propósito
em
recente julgado
d
e
minha
relatoria
,

em mesmo sentido

decidi

co
nforme
:

“Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC. 2. A extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e o princípio da economia processual, sendo cabível apenas após a quitação total ou inadimplemento do acordo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176336420248110040, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

Portanto, constatada a existência de parcelas vincendas e a ausência de quitação integral do débito, a sentença deve ser reformada para que o processo permaneça suspenso, aguardando o cumprimento da obrigação nos termos avençados.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para anular a sentença de extinção e determinar a suspensão da execução na origem até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, ressalvada a possibilidade de retomada do curso processual em caso de inadimplemento ou a extinção definitiva após a comprovação da quitação total.

Sem fixação de honorários recursais, ante o provimento do recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026